Tribunal: TJSP
Processo: 1003308-17.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Promessa de Venda e Compra de imóvel, com previsão de entrega 25 meses após o registro em cartório do contrato de financiamento à construção, celebrado entre a incorporadora e o agente financeiro. Prazo de tolerância de 180 dias. Alegação de atraso na entrega. Sentença de parcial procedência,

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Promessa de Venda e Compra de imóvel, com previsão de entrega 25 meses após o registro em cartório do contrato de financiamento à construção, celebrado entre a incorporadora e o agente financeiro. Prazo de tolerância de 180 dias. Alegação de atraso na entrega. Sentença de parcial procedência, para condenar a ré no pagamento de lucros cessantes referentes a 11 dias de atraso.

Apelam os autores, alegando que houve atraso na entrega da obra; pertinência da devolução dos juros de obra pagos no período de atraso; necessidade de substituição do índice de correção de INCC para IGP-M; pertinência da inversão da cláusula penal; pedido de indenização por danos morais.

Descabimento.
Atraso na entrega da obra. Inocorrência. Inexistência de ilegalidade quanto à fixação do prazo de entrega contado a partir do contrato de financiamento da obra. A ausência de atraso inviabiliza o atendimento das demais pretensões (devolução de juros pagos no período de atraso, substituição de índice de correção, inversão da cláusula penal e fixação de indenização por danos morais). Majoração dos honorários recursais.
Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554235
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003308-17.2016.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que são apelantes AUGUSTO
CESAR DE OLIVEIRA JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA) e JESSICA CRISTINA
APARECIDA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente) e FERNANDA GOMES CAMACHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
JAMES SIANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003308-17.2016.8.26.0309 – Jundiaí – 5a Câmara de Direito Privado – Voto 38172 CK
2
VOTO No: 38172
APEL. No: 1003308-17.2016.8.26.0309
COMARCA: Jundiaí
MM Juiz de 1o grau: Dr. Filipe Antonio Marchi Levada
APTES.: Augusto César de Oliveira Júnior e Jéssica Cristina Aparecida da Silva
APDA. : MRV Engenharia e Participações S. A.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C.C. INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C.C. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO. Promessa de Venda e Compra de imóvel, com
previsão de entrega 25 meses após o registro em cartório do
contrato de financiamento à construção, celebrado entre a
incorporadora e o agente financeiro. Prazo de tolerância de 180
dias. Alegação de atraso na entrega. Sentença de parcial
procedência, para condenar a ré no pagamento de lucros cessantes
referentes a 11 dias de atraso.
Apelam os autores, alegando que houve atraso na entrega da obra;
pertinência da devolução dos juros de obra pagos no período de
atraso; necessidade de substituição do índice de correção de INCC
para IGP-M; pertinência da inversão da cláusula penal; pedido de
indenização por danos morais.
Descabimento.
Atraso na entrega da obra. Inocorrência. Inexistência de
ilegalidade quanto à fixação do prazo de entrega contado a partir
do contrato de financiamento da obra. A ausência de atraso
inviabiliza o atendimento das demais pretensões (devolução de
juros pagos no período de atraso, substituição de índice de
correção, inversão da cláusula penal e fixação de indenização por
danos morais). Majoração dos honorários recursais.
Recurso improvido.
Trata-se de apelação (f. 433/440) interposta contra a sentença de f.
425/431, que julgou parcialmente procedente a ação revisional de contrato c.c.
indenização por danos materiais e morais c.c. repetição de indébito, proposta por Augusto
César de Oliveira Júnior e Jéssica Cristina Aparecida da Silva em face de MRV Engenharia
e Participações S. A., para condenar a ré no pagamento de indenização por lucros cessantes
referentes a 11 dias de atraso, nos parâmetros estabelecidos na sentença, além de fixar a
sucumbência majoritária em desfavor dos autores.
As partes celebraram Promessa de Venda e Compra de imóvel (f.
46/48 e 50/59), em 05.09.2011, para pagamento em parcelas, com previsão de entrega 25
meses “após o registro em cartório do contrato de financiamento à construção deste objeto
em questão entre a PROMITENTE VENDEDORA e o agente financeiro” (f. 47) e prazo de
tolerância de 180 dias (f. 53).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003308-17.2016.8.26.0309 – Jundiaí – 5a Câmara de Direito Privado – Voto 38172 CK
3
Segundo a inicial, o prazo para entrega da obra seria fevereiro/2012, o
que não ocorreu, motivando a propositura da ação, julgada parcialmente procedente.
Apelam os autores, alegando: (i) o contrato deveria estabelecer de
forma expressa a data da entrega da obra; (ii) houve atraso na entrega da obra; (iii)
pertinência da devolução dos juros de obra pagos no período de atraso; (iv) necessidade de
substituição do índice de correção de INCC para IGP-M; (v) pertinência da inversão da
cláusula penal; (vi) necessidade de fixação de indenização por danos morais e de
responsabilização da ré pelos ônus sucumbenciais.
Recurso respondido (f. 443/447).
É o relatório.
Improcedem as razões recursais.
Em que pesem as ponderações dos autores, não restou configurado o
aludido atraso na entrega do imóvel.
Com efeito, muito embora a estimativa de prazo de entrega da ré não
seja explícita, não se pode reputar ilegal a fixação do prazo de entrega contato a partir do
contrato de financiamento da obra, até porque os autores tinham plena liberdade para não
firmarem a contratação caso estivessem em desacordo com tal estipulação.
No caso dos autos, o prazo de entrega era “25 (vinte e cinco” meses
após o registro em cartório do contrato de financiamento à construção deste objeto em
questão entre a PROMITENTE VENDEDORA e o agente financeiro” (f. 47).
Conforme comprovado pela ré, o contrato de financiamento da obra,
celebrado por ela junto à Caixa Econômica Federal, foi registrado junto ao Registro de
Imóveis em 28.07.2011 07.07.2011 ocorreu apenas a prenotação (f. 314) , de modo que
o prazo de entrega seria 28.08.2013, estendido até 24.02.2014, pelo prazo de tolerância
avençado, de 180 dias (f. 53).
Assim, considerando que as chaves foram entregues aos autores em
13.02.2014 (f. 353), não há de se falar em atraso na entrega do imóvel, eis que entregue
antes de escoado o prazo de tolerância contratual.
Desta forma, inexistindo atraso, não há de se falar em devolução de
juros pagos no período de atraso, de substituição de índice de correção, inversão da
cláusula penal tampouco em fixação de indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003308-17.2016.8.26.0309 – Jundiaí – 5a Câmara de Direito Privado – Voto 38172 CK
4
Quanto aos ônus sucumbenciais, considerando a manutenção da
sentença, descabida a modificação da sucumbência, exceto para majoração dos honorários
advocatícios do patrono da ré, de R$ 4.000,00 para R$ 4.500,00, nos termos do art. 85, §
11, CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JAMES SIANO
Relator